Tribunal: TJBA
Processo: 8128935-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8128935-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA DAS NEVES MAIA

Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser mantido quando não existem elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 98, §3º).

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo possível a inversão nas relações de consumo, mas sempre exigida a demonstração mínima de verossimilhança.

A instituição financeira juntou aos autos contratos, propostas, documentos pessoais e extratos que comprovam a contratação e a utilização de serviços bancários pela Apelante, sem indícios de fraude ou irregularidade.

A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, a indenização por dano moral.

A litigância de má-fé se caracteriza quando a parte altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo de forma abusiva (CPC, art. 80), situação configurada no caso concreto, legitimando a multa fixada em 1% sobre o valor da causa.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça quanto à exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8128935-98.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
RAFAELA DAS NEVES MAIA

e,
como
Apelad
o

-
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/11